Tribunal: TJDFT
Processo: 0741596-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE SOB EFEITO DE DROGAS E ÁLCOOL NO MOMENTO DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
2. A embriaguez pelo álcool ou substância análoga, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente, nos termos do artigo 28 do Código Penal.
3. Se o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui apoio doutrinário e jurisprudencial.
6. Apelação conhecida e não provida.